Tribunal: TJES
Processo: 0020771-41.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020771-41.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0020771-41.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S/A

APELADO: MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA e ÂNGELA MARIA DALLEPRANI RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM CARMONA MAYA – SP257198

Advogado do(a) APELADO: PAULO ROBERTO SCALZER – ES7285-A

Advogado do(a) APELADO: UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA – ES5105-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

A
GRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL –
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELANTE DECAIU EM APENAS UM PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS RECÍPROCOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Uma vez que o Apelante restou vencido em parte mínima do pedido, foi dado provimento ao seu recurso de Apelação em sede de decisão monocrática para reformar a distribuição recíproca da sucumbência ora realizada em sentença.

2. A mera pretensão de reexame de tal conclusão em sede de aclaratório não tem o condão de alterar a conclusão do julgamento, ainda que realizado de forma monocrática, mormente quando restou afastada a alegação de omissão sob o argumento de que o julgamento se deu de forma fundamentada, consignando-se que os Apelados vencedores na origem em apenas um pedido.

3. Em sede de Agravo Interno contra tal decisão, ao julgar a pretensão do dito aclaratório agora pelo colegiado, entende-se pelo desprovimento do recurso, reafirmando-se a inexistência de omissão, bem como por não ser necessária a análise de todas as teses da parte quando as razões de decidir são suficientes à fundamentação da decisão.

4. Registre-se que a discussão sobre o valor do impacto do acolhimento do pedido subsidiário dos autores/apelados na sentença foi apontada na Apelação, demonstrando-se na ocasião que o índice declarado na sentença como nulo sequer foi aplicado pelo banco, pelo que sequer haveria que se falar em impacto financeiro.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0020771-41.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S/A

APELADO: MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA e ÂNGELA MARIA DALLEPRANI RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM CARMONA MAYA – SP257198

Advogado do(a) APELADO: PAULO ROBERTO SCALZER – ES7285-A

Advogado do(a) APELADO: UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA – ES5105-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA e ÂNGELA MARIA DALLEPRANI em id. 2756668, contra decisão monocrática id. 4434309, a qual conheceu e negou provimento ao aclaratório id. 2756668. Em suas razões recursais, pretendem que seja feita a análise pelo Colegiado da 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal acerca das razões do dito aclaratório.

Em suma, os Agravantes formalizaram a oposição do referido Embargos de Declaração contra decisão monocrática id. 2661660, proferida sob Relatoria do Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho em apreciação à Apelação Cível ajuizada por BANCO SAFRA S/A, julgando-a provida para reformar a sentença ora combatida, condenando assim exclusivamente os ora autores (Apelados, Embargantes e Agravantes), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Passando às razões do pleito em apreciação, em suma, os Agravantes/Embargantes alegam estar a decisão embargada viciada por omissão referente à sua tese de que a sentença não enfrentou seu argumento de ausência de demonstração do valor da sucumbência suportada pelo banco em razão do acatamento do pedido dos autores, pois embora tenha sido apenas um dos seus pedidos acolhidos, defendem que se trata do seu único pleito com repercussão econômica.

Para melhor compreensão da questão, rememoro que na origem, tratam os autos de Embargos à Execução, em decorrência de Ação de Execução Extrajudicial, tendo como título exequendo um contrato de Cédula de Crédito Bancário emitido pela empresa PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA, onde os Agravantes figuraram como fiadores.

Sobreveio Sentença (id. 2301018, fls. 21/42), cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pleito inicial e declarou a nulidade “
das cláusulas que elegem o CDI pelo INPC, com os novos cálculos do débito com a utilização do indexador INPC
” e, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes de forma
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o banco buscou a reforma da sentença, considerando o descabimento de condenação em sucumbência recíproca, uma vez que de todos os inúmeros pedidos apresentados pelos ora autores (Apelados/Embargantes/Agravantes) nos Embargos à Execução, apenas e tão somente um deles foi julgado procedente.

O recurso de apelação foi conhecido e provido, reformando a r. Sentença combatida, para condenar exclusivamente os ora autores (Apelados/Embargantes/Agravantes) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Diante de todo o exposto, analisando o contexto do julgamento, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Isto porque, a Decisão Monocrática em julgamento do Apelo, ao conceder provimento ao Recurso de Apelação, tratou de distribuir os honorários sucumbenciais com base no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo expressa quanto ao fundamento de que os Autores lograram êxito em apenas 01 (um) dos 05 (cinco) pedidos realizados nos autos dos Embargos à Execução.

Nesse passo, como constou expressamente da decisão embargada, embora haja a alegação de que o pedido sucumbido representaria substancial parte da demanda, certo é que o próprio embargante não aponta elementos suficientes em relação ao valor e ao percentual que isso representaria, impossibilitando afastar o entendimento de que perfaz sucumbência mínima.

Entendo pertinente, ainda, registrar para reforçar tal conclusão, que os Apelantes demonstraram o contrário, ou seja, que o acatamento do pedido em questão na sentença não teve impacto financeiro (id. 2301018, fl. 708 dos autos físicos). Vale citar:

“(...) ao contrário do que constou na fundamentação do D. Juízo de Piso, na verdade, o índice CDI não foi utilizado para fins de compor os juros remuneratórios, mas sim os encargos da operação, estes consistentes no percentual de flutuação do CDI adicionada aos juros, além do fato de que no cálculo que instruiu a demanda executiva (fls. 268), sequer constou a utilização do índice em comento declarado nulo pelo juízo
a quo
.”

Portanto, veja-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento da Apelação Cível, sendo importante enfatizar, ademais, que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer vício.

Nesse contexto, não há falar-se no apontado vícios de omissão, sendo vedada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os “
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
” (STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Além disso, não é demais salientar que não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Nessa toada, trago à baila:

“[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021).

Destarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício de omissão, resta claro que sua pretensão é de reexame.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015, c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
nego provimento ao Agravo Interno para manter a decisão que conheceu e negou provimento ao aclaratório.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

HELOÍSA CARIELLO

D
ESEMBARGADOR
A CONVOCADA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)